Tribunal: TJDFT
Processo: 0730275-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de cumprimento individual de sentença, visando a Exequente exclusivamente o cumprimento de obrigação de fazer contra o Distrito Federal, para “incluir o valor do abono de permanência na base da cálculo do terço de férias devido à(o)(s) Exequente (s), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária que espera seja fixada em R$ 1.000,00 (mil reais)”. Citado, o Distrito Federal informou o cumprimento da obrigação de fazer (id. 31741963). Em id. 32855239, a exequente requer a fixação de honorários na execução, bem como o reembolso das custas iniciais adiantadas. É a suma dos fatos. Decido. O pedido refere-se a acórdão proferido por este eg. Conselho Especial que, em mandado de segunça coletivo (0717629-47.2018.8.07.0000) impetrado por SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM. DIR AUT. FUND. E TCDF contra o DISTRITO FEDERAL e OUTROS, concedeu a segurança para determinar às autoridades impetradas que passem a computar o abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional de férias, atribuindo ao julgado efeitos patrimoniais a contar da impetração. Após o trânsito em julgado do mandamus (16.09.2020), naqueles autos o Distrito Federal informou o cumprimento da obrigação de fazer relativo aos servidores públicos filiados ao sindicato impetrante, com implemento na folha de pagamento dos beneficiários a partir da competência de abril de 2021. Ainda assim, em 20.09.2021, a exequente, individualmente, apresentou o presente cumprimento de sentença, sem demonstrar o descumprimento da obrigação pelo DF. Apesar de alegar que, para a servidora exequente, a inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço de férias se efetivou apenas em dezembro de 2021, após o ajuizamento da demanda, tal fato se deve à circunstância de que o terço de férias somente é devido no mês referente ao primeiro período do gozo das férias, sendo certo que não demonstrou a exequente que entre abril e setembro de 2021 teria gozado férias sem o implemento da obrigação de fazer referida. Assim, tenho que à exequente carece o pressuposto processual referente ao interesse de agir, pelo que a demanda deve ser extinta, sem julgamento do mérito. Nesse contexto, tendo dado causa à instauração desnecessária da demanda, deve arcar com as custas judiciais e com os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 10, do CPC. Pelo exposto, declaro a ausência do interesse de agir e a extinção do processo. Condeno a exequente em custas e em honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), com base no art. 85, § 8o, do CPC. P. R. I. Brasília, 14 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator